Tribunal: TJBA
Processo: 8100161-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100161-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL BELLAS AGUAS

Advogado(s)
:
CREMILDA DE CARVALHO DA CRUZ, MAURICIO DAVID SANTOS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E DA COBRANÇA RETROATIVA RECONHECIDAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia (TOI) e de indenização por danos morais em razão de prevenção do fornecimento.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária através de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), bem como ao dever de indenizar pela suspensão do serviço fundada neste débito.

III. Razões de decidir

A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado exclusivamente por prepostos da concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão oficial imparcial, não possui presunção absoluta de veracidade.

Incumbe à concessionária o ônus de provar a autoria da fraude e a efetiva irregularidade na medição, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Inexistindo prova técnica isenta que corrobora com a alegação de adulteração imputável ao consumidor, declara-se a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, decorrentes de suposta fraude no medidor apurada unilateralmente, é ilegítima.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, passível de reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária, via TOI, sem perícia técnica imparcial que comprove a fraude atribuída ao consumidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8100161-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
RESIDENCIAL BELLAS AGUAS
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
DAR PROVIMENTO POR MAIORIA
ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada, Após voto do Relator originário, Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, negando provimento ao apelo e inauguração da divergência com a Desa. Gardênia Pereira Duarte, no sentido de dar provimento, sendo acompanhada pela Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi.

Diante do resultado provisório de provimento por maioria, ampliou-se o quórum julgamento, nos termos do art. 942 do CPC/15, com a convocação do 4º e 5º julgadores, passando a compor a turma o Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, que acompanhou o Relator, e o Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, que acompanhou a divergência. Resultado definitivo:
DADO PROVIMENTO POR MAIORIA
. Vencido o Relator, fica designada a Desa. Gardênia Pereira Duarte para lavrar o acórdão. A Desa. Gardênia Pereira Duarte passou a compor a turma julgadora em razão do impedimento do Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora Designada